Tribunal: CARF
Processo: 10183.747133/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.747133/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
HEBER MEDEIROS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda
de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.747133/2019-14
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747133/2019-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
26/30) relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 2.437,32, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a seguinte infração:

Cientificado do lançamento em 16/12/2019 (fl. 32), o contribuinte apresentou, em
19/12/2019, a impugnação de fl. 3, na qual alega, em síntese, que na retificadora ficou
faltando informar as contribuições para a previdência oficial, dependentes e despesas
médicas, e que os impostos devidos já foram descontados na fonte na data da declaração
original.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747133/2019-14

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tentou realizar a retificação da declaração fins de modificar a modalidade de
apuração, de modo a comprovar as despesas médicas, despesas dos dependentes e demais
comprovações pertinentes a seus rendimentos — que são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos — mas foi obstado pelo Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, no valor de R$ 82.855,91.
Cumpre destacar que o recorrente alega que foram “[...] apresentado laudos
periciais desde jun/2015, cujo quais foram ignorados por esta casa julgadora, fazendo-se
necessário uma nova apreciação pelo colegiado administrativo da receita analisa a situação fática
e as provas na integra a fim de formular uma decisão justa.” Apreciando os documentos destes
autos, verifico não assistir razão ao recorrente.
À fl. 4 o recorrente junta atestado médico, datado de 2015, para fins de
afastamento da atividade laboral por motivo de doença, contendo o CID C770, o qual se refere a
neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos da cabeça, face e
pescoço. Não se trata de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, por isso, não cumpre o requisito para fruição da
isenção por moléstia grave previsto no art. 30, da Lei n.o 9.250/1995.
Acerca da declaração à fl. 5, conquanto seja uma declaração oficial do Governo
do Estado de Mato Grosso, datada de 2015, esta apenas prorroga pedido de licença formulado
pelo recorrente, nos seguintes termos:

O médico perito que subscreve pertencente à Perícia Médica da Secretaria de
Administração, nos termos da lei e no uso de suas atribuições, após avaliação médica
pericial, DECLARA que o(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) totalmente da
função que exerce por 180 (cento e oitenta) dias para tratamento de saúde em
prorrogação.

Não presta, portanto, como meio comprobatório da existência de moléstia grave
no exercício ora analisado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.747133/2019-14

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos apurada, mas alega que na
retificadora ficou faltando informar as contribuições para a previdência oficial,
dependentes e despesas médicas, e que os impostos devidos já foram descontados na
fonte na data da declaração original.
Observa-se que a contribuição previdenciária oficial sobre o valor omitido, R$ 9.114,10,
e o imposto pago, R$ 10.716,02, foram considerados no lançamento, conforme se
verifica na apuração do imposto devido, à fl. 29.
Por outro lado, a solicitação da inclusão de dependentes e despesas médicas
corresponde a verdadeiro pedido de retificação da declaração, o que só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento, na
forma do art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso não resta comprovado erro de fato, uma vez que a inclusão de dependentes e
despesas médicas na declaração de ajuste é uma opção do contribuinte, e já houve a
notificação do lançamento.
Dessa forma, não há como acatar o pleito do contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito tributário
apurado.
Bernardo Schmidt – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 58
DF CARF MF
Original